Tribunal: TJSP
Processo: 1029223-57.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova preclusa. Contrato bancário. Cartão de crédito. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer a origem do débito levado a registro. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar satisfatoriamente o vínculo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova preclusa. Contrato bancário. Cartão de crédito. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer a origem do débito levado a registro. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual entre as partes e a regularidade do débito. Apontamento injustificado. Débito inexigível. Dano moral reconhecido. Verba bem fixada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029223-57.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada AMANDA MARQUES DE BARROS LEME
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
2
VOTO No 10.877
APELAÇÃO No 1029223-57.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: AMANDA MARQUES DE BARROS LEME
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada
com pedido de reparação por danos morais.
Sentença de procedência. Cerceamento de
defesa.
Inocorrência.
Prova
preclusa.
Contrato bancário. Cartão de crédito.
Anotação de dados em cadastro restritivo de
crédito. Autora que afirma desconhecer a
origem do débito levado a registro. Réu que
não se desincumbiu do ônus de demonstrar
satisfatoriamente o vínculo contratual entre
as partes e a regularidade do débito.
Apontamento
injustificado.
Débito
inexigível. Dano moral reconhecido. Verba
bem fixada. Sentença mantida. Honorários
recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não
provido.
Cuida-se
declaratória
cumulada
com
pedido de reparação de danos julgada procedente para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
3
inexigível o débito apontado em nome da autora em cadastro
restritivo de crédito e condenar a instituição financeira apelante
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos
morais, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.
Suscita, preliminarmente, cerceamento de
defesa, eis que não lhe foi dada oportunidade de produzir prova
oral em audiência, tampouco a oitiva do áudio mencionado em
sua defesa. No mérito, sustenta, em síntese, a legitimidade do
débito, ao argumento de que houve contratação, utilização do
serviço e posterior inadimplemento. Diz que as telas sistêmicas
têm valor probante e são suficientes para comprovar o vínculo
contratual. Pede o provimento do recurso, para que seja anulada a
r. sentença. Caso a Turma Julgadora não entenda dessa forma,
pugna seja a verba indenizatória reduzida para R$ 3.000,00.
A apelada defende a manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas, se o caso,
as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
4
Admito-o, reconhecida a sua regularidade
formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e, quanto
ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Inicialmente, refuta-se a preliminar de
cerceamento de defesa, pois os documentos coligidos
permitiam o julgamento antecipado do feito, de acordo com o
livre convencimento do Magistrado, conforme prevê o art. 355
do CPC.
Com efeito, em casos como o presente,
em que se revela dispensável a realização de outras provas para
a solução das questões debatidas, não há como reconhecer que
o julgamento antecipado da lide tenha implicado cerceamento
de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa.
É certo que o apelante discorre sobre a
importância da prova que pretendia produzir, consistente na
apresentação de mídia contendo gravação de contato telefônico
mantido entre as partes, cujo conteúdo demonstraria que a
apelada tinha ciente do pacto, pois estaria cobrando o envio e,
ao ser questionada pela atendente, confirmou alguns dados
pessoais, tais como idade, número do CPF e do celular.
Contudo, o momento para a produção de
prova pleiteada era aquele concedido pelo douto Juiz a quo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
5
fevereiro/2020 (fls. 103), cuja publicação para apresentação do
CD ocorreu em 11/02/2020. O decurso de prazo para adoção da
medida foi certificado aos 04/03/2020 (fls. 107) e somente no
dia seguinte o apelante compareceu aos autos alegando, sem
qualquer prova, um suposto extravio da mídia pelo serviço de
Correios.
Assim, a pretensão de produzir a referida
prova restou preclusa, razão pela qual, acertadamente, foram
rejeitados os embargos de declaração.
Mas, mesmo que assim não fosse, cabe
pontuar que, nesta sede, o apelante insiste na importância e
necessidade da prova em questão e colaciona, às fls. 135, o link
de acesso à referida mídia. No entanto, o teor do áudio
apresentado em nada lhe socorre, pois a análise conjunta dos
elementos dos autos e das informações prestadas pela
interlocutora que se apresentava como sendo Amanda não são
suficientes para alterar a conclusão alcançada pela r. sentença
recorrida.
Com efeito, os dados indicados pela
autora na inicial e nos documentos que a acompanham,
especialmente endereço e número de telefone, divergem
daqueles informados na tela sistêmica de fls. 80 e no áudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
6
apresentado. De fato, a apelada reside na cidade de Sorocaba e
o endereço mencionado no cadastro da ré, para onde seria
encaminhado o cartão de crédito, está situado na cidade de São
Paulo. Além disso, os números de telefone informados na
declaração de imposto de renda da autora e no áudio não são os
mesmos.
Não há, pois, nulidade a ser declarada.
No mérito, em que pese o inconformismo
da apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
A declaração de inexistência de relação
jurídica e consequente inexigibilidade de débito foi bem
decretada.
Restou incontroverso que a inscrição do
nome da autora em cadastro de inadimplentes foi ilegítima, já
que a ré não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a
existência de vínculo contratual entre as partes, a justificar a
origem da dívida.
Não se nega que as peculiaridades que
atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que
são celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de
contrato físico, o que permite concluir que não se pode excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
7
as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado como
prova de contratação.
No caso, contudo, a documentação
ofertada pela apelante é insuficiente para demonstrar a
legalidade do negócio e do débito, pois, conforme já afirmado,
traz informações diferentes acerca dos dados da apelada, que
nega a contratação e, tendo em vista o seu teor, fica evidente
que prova apresentada milita a seu favor.
Sendo assim, como a ré não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do
CPC, qual seja: comprovar a existência válida de vínculo
contratual, outra não é a conclusão senão a de que a inscrição do
nome da autora no cadastro de inadimplentes foi mesmo
imotivada e indevida, razão pela qual há de ser mantida a r.
sentença, que declarou inexigível o débito.
E o valor fixado a título de indenização
por danos morais (R$ 6.000,00) não merece qualquer
modificação. A referida quantia é suficiente para consolar a
autora, seguindo os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido, o comportamento do
ofensor, a intensidade do sofrimento, a repercussão da ofensa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-57.2019.8.26.0602 -Voto no 10877
8
o caráter punitivo da indenização, mostrando-se, inclusive,
abaixo dos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos
análogos.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 15% para
20% do valor atualizado da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator